Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na hipótese, o autor ajuizou ação de cobrança e indenização de R$ 26.645,85, decorrentes da rescisão do contrato de locação de imóvel residencial.
3. Embora as vistorias de entrada e saída indiquem a ocorrência de danos no imóvel depois da entrega das chaves (ID 71021822 e 71021823), a pretensão de indenização por danos materiais não prescinde da comprovação do efetivo prejuízo patrimonial e de que este tenha sido decorrente da locação.
4. A ausência de comprovantes de parte dos gastos elencados pelo autor, somada ao fato de que o locatário não responde por danos decorrentes do uso normal, desautoriza a indenização no valor pretendido.
5. Saliente-se que, ante a inconsistência dos cálculos apresentados na petição inicial, o autor foi intimado a apresentar planilha dos débitos (ID 71021945), com a devida correlação com os documentos comprobatórios.
6. A planilha apresentada pelo autor (ID 71021948) – que foi utilizada como fundamento na sentença – não guarda, todavia, correspondência com os recibos e notas fiscais apresentadas nos autos.
7. Quanto à data da entrega do imóvel, considerando a divergência entre as partes e a exigência contratual de notificação com antecedência mínima de 30 dias (ID 71021816, pág. 5), deve-se considerar a data de realização da vistoria de saída (13/9/2023 – ID 71021822), circunstância que autoriza a cobrança de aluguel e condomínio até setembro de 2023.
8. Em relação ao guarda-roupa, se o proprietário substituiu o armário de duas portas por um armário novo de três portas (R$ 3.282,01), deve a condenação ser reduzida ao valor de mercado do armário de duas portas, conforme indicado na contestação (R$ 639,99 – ID 71021964, pág. 4/5).
9. No tocante à manutenção do filtro de água e do ar-condicionado, o autor inicialmente pediu R$ 145,00 e R$ 350,00, respectivamente. Posteriormente apresentou nota fiscal de aquisição de produtos novos de R$ 752,69 e R$ 1.881,00. A prova, todavia, não indica que o locatário tenha danificado os aparelhos a ponta de exigir a troca. Portanto, deve ser adotada a cotação de manutenção.
10. Assim, conforme planilha anexa ao voto, a indenização deve ser reduzida para R$ 12.735,80.
11. Recuso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 12.735,80 (doze mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406).
12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.